Tribunal: TJMT
Processo: 8014993-60.2013.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8014993-60.2013.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO BRUGNAGO BEIA - CPF: 040.607.461-50 (RECORRENTE), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A - CNPJ: 45.039.237/0001-14 (RECORRIDO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO), NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-OFERTONE (RECORRIDO), AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 14.576.597/0001-21 (RECORRIDO), SUSETE GOMES - CPF: 120.659.648-12 (ADVOGADO), MARINA FIORINI - CPF: 195.203.088-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não tendo sido comprovado o preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do Recurso Inominado, bem como não houve pedido de gratuidade de justiça, impõe-se a declaração de deserção recursal, e, portanto, não conhecido o recurso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020